Tribunal: TJSP
Processo: 2029572-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Excesso de prazo para apreciação de Benefício - Alega que requereu a progressão ao regime semiaberto, contudo, ainda não existe decisão a respeito, sendo determinada a realização de exame psiquiátrico sem qualquer justificativa, após a juntada do exame criminológico com parecer favorável à progressão de regime prisional – INADMISSIBILIDADE – O exame

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Excesso de prazo para apreciação de Benefício - Alega que requereu a progressão ao regime semiaberto, contudo, ainda não existe decisão a respeito, sendo determinada a realização de exame psiquiátrico sem qualquer justificativa, após a juntada do exame criminológico com parecer favorável à progressão de regime prisional – INADMISSIBILIDADE – O exame psiquiátrico foi determinado de forma fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto, visando uma análise minuciosa do pedido e garantir a preservação da segurança jurídica. Ademais, aludido exame já foi encartado aos autos, aguardando-se a manifestação das partes para o pronunciamento judicial.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000319317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2029572-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente CARLOS
RENE CARDOSO e Impetrante ADRIANO DA SILVA SOARES, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E
ANEXO DO JURI DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria
de votos, denegaram a ordem impetrada, vencido o 3o Juiz, que fará declaração de
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2029572-69.2020.8.26.0000 - Comarca de Araçatuba
Impetrante: Dr. Adriano da Silva Soares
Paciente: Carlos Rene Cardoso
Impetrado: MM. Juiz da 1a Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.331
HABEAS CORPUS Execução Penal Excesso de prazo para
apreciação de Benefício - Alega que requereu a progressão ao
regime semiaberto, contudo, ainda não existe decisão a
respeito, sendo determinada a realização de exame psiquiátrico
sem qualquer justificativa, após a juntada do exame
criminológico com parecer favorável à progressão de regime
prisional INADMISSIBILIDADE O exame psiquiátrico foi
determinado de forma fundamentada, diante das peculiaridades
do caso concreto, visando uma análise minuciosa do pedido e
garantir a preservação da segurança jurídica. Ademais, aludido
exame já foi encartado aos autos, aguardando-se a
manifestação das partes para o pronunciamento judicial.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos
Rene Cardoso, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba, nos autos da execução penal n.o 324.423.
Aduz o impetrante que o paciente pleiteou, em 21 de maio
de 2019, a progressão ao regime semiaberto, após preencher todos os
requisitos exigidos em lei, apesar disto, a autoridade coatora determinou a
realização de exame criminológico que apresentou parecer favorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
mesmo com todos os documentos favoráveis a progressão demonstrando
boa conduta carcerária e parecer criminológico favorável, a autoridade
coatora determinou a realização de avaliação psiquiátrica, malgrado
inexistam motivos concretos para tal exigência.
Sustenta que apenas nos casos do exame psicológico indicar
a existência de alguma doença mental se justifica a realização do exame
psiquiátrico, conforme prevê o artigo 1o, da Resolução SAP no 88/2010.
Requer a concessão da ordem, para determinar a autoridade
coatora que aprecie o pedido de progressão com base nos documentos já
existentes, sem a necessidade do exame psiquiátrico (fls. 1/13).
A medida liminar foi indeferida (fls. 36/37).
Prestadas informações pela digna autoridade dita coatora
(fls. 41), pronunciou-se a Douta Procuradoria de Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 44/48).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 5 de março de 2020, que o paciente cumpre pena privativa de
liberdade, no regime fechado, referente a três execuções, com término
previsto para 23/10/2024.
O paciente atingiu o requisito objetivo para a progressão ao
regime semiaberto em 1o/8/2019, com o cumprimento de 3/5 + 1/6 de sua
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Todavia, diante da gravidade do crime perpetrado pelo
paciente (homicídio qualificado e roubo majorado) e do montante de pena
a ele aplicado, determinou-se a realização de avaliação preconizada pela
Resolução SAP N. 88/2010, bem como avaliação psiquiátrica a fim de que
o pedido de progressão de regime seja analisado de forma mais criteriosa.
Informa, por fim, que já foram juntadas as referidas
avaliações, motivo pelo qual determinou-se a abertura de vista ao
Ministério Público, ao que após será proferida decisão(fls. 41).
A ordem deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbra ilegalidade na realização do
exame psiquiátrico, pois tal providência se justifica em homenagem ao
princípio da individualização da pena (artigo 5o, XLVI, da CF).
Razoável ponderar que o MM. Juiz de 1o Grau à época do
referido pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor
do paciente, não tinha sua convicção formada acerca do mérito para a
concessão da benesse, em que pese o parecer favorável ao deferimento da
benesse exarado no exame criminológico.
Diante do substancioso contexto apresentado, o exame
psiquiátrico foi determinado de forma fundamentada, diante das
peculiaridades do caso concreto, visando uma análise minuciosa do pedido
progressional e garantir a preservação da segurança jurídica.
Como visto, o paciente cumpre pena por crimes
gravíssimos, praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, além
de tráfico ilícito de drogas, tratando-se de reincidente, não se olvidando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que já fora beneficiado anteriormente com a progressão ao regime
semiaberto, ocasião em que abandonou o cumprimento da pena.
Embora respeitando os argumentos da nobre Defesa, mostra-
se descabido o argumento de que o exame psiquiátrico foi determinado
sem qualquer justificativa.
Com efeito, não se trata de privar o paciente de benefício a
que supostamente teria direito, mas sim de protegê-lo de situações que não
está preparado para enfrentar, além do que, prepará-lo para o convívio
pacífico em sociedade, sem colocar em risco a incolumidade pública.
A Lei n.° 10.792/2003 não revogou o disposto no artigo 33,
§ 2o do Código Penal, que se refere ao mérito do condenado, dotando o juiz
de discrição quanto à necessidade ou não do exame em apreço,
objetivamente aferível também com base na gravidade da conduta que
provocou a condenação (STF RT 605/411-2).
Nada obstante a supressão legal da realização do exame
criminológico (art. 112 da LEP, com a nova redação dada pela Lei
10.792/03), tal diploma não extirpou a necessidade da análise subjetiva dos
pressupostos para se conceder benefício em execução de pena.
Vale dizer, a execução penal não pode ser encarada como
uma ficção jurídica, na qual o Estado finge que reeduca e o infrator finge
que se recupera, sem nenhum compromisso com a sua efetiva
ressocialização.
A propósito, dispõe o artigo 1o da Lei n° 7.210/84 que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições
de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para harmônica
integração social do condenado e do internado."
Na realidade, tem o magistrado, no exercício do poder de
cautela, mercê da concretude fática, em casos dessa magnitude, o dever de
sopesar as variantes para recomendar ou não sua realização, não havendo
em tal exigência constrangimento ilegal ou eventual nulidade a ser
reparada via remédio heroico.
Afastar a obrigatoriedade da investigação criminológica,
mormente em casos como o do paciente que cumpre pena por crime
hediondo, ostenta histórico de prática de faltas disciplinares de natureza
grave, não se cogitando da ocorrência de constrangimento ilegal a
requisição do exame psiquiátrico complementar.
De qualquer forma não tem sentido excluir do Juízo da
Execução o poder de exigir o exame necessário a verificação do mérito do
condenado, eis que extrema a carga moral de decisão que se emite a
respeito, quando é sabido que o agente que não possui condições
psicológicas para a gradual reinserção social acaba praticando novos
crimes, frustrando não a letra, mas o espírito da Lei de Execução.
Ressalvo que é indispensável que se tenha, nestes casos, um
mínimo de segurança de que o condenado está pronto para assumir as
responsabilidades inerentes ao regime semiaberto.
Por fim, oportuno consignar que a avaliação psiquiátrica já
foi encartada aos autos, aguardando-se somente a manifestação das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para o pronunciamento judicial.
Por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal,
que possam estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO DO
SR. DESEMBARGADOR VICO MAÑAS
HABEAS CORPUS No 2029572-69.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA
VOTO No 40.867
Divergindo da d. maioria, concedia a ordem.
O paciente cumpre pena de 14 (quatorze) anos, 06 (seis)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por tráfico de drogas, ameaça, porte de
arma e falsa identidade. Reincidente, já resgatou mais de um quarto da
sanção, com boa conduta carcerária e sem registro de faltas disciplinares
recentes (fls. 26/34).
Postulada a progressão ao regime semiaberto e juntada
manifestação favorável do Ministério Público (fls. 15/16), o Magistrado, levando
em conta a natureza dos crimes cometidos (“homicídio qualificado e roubo
majorado”) e a longa pena a cumprir, determinou, em agosto de 2019, a
realização de exame criminológico (fl. 17).
Efetuada a perícia, o MM. Juiz, não obstante o resultado
positivo, ordenou, em fevereiro de 2020, a submissão do sentenciado a
avaliação psiquiátrica, “necessária para correta elucidação” de seu perfil (fl.
25).
No caso, todavia, prescindível a medida.
Com efeito, embora o art. 7o da Lei de Execução Penal
disponha que a Comissão Técnica de Classificação será composta, no mínimo,
por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social,
a ausência de manifestação de um ou outro profissional não prejudica o exame
criminológico, até porque o parecer da Comissão Técnica de Classificação tem
caráter meramente opinativo, não vinculando o Juiz (STF, HC 75.765-1, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Octávio Gallotti, j. 21.10.97, DJU 19.12.97, p. 43), nos termos, aliás, do art.
182 do Código de Processo Penal.

Some-se a isso o fato de psicóloga não haver referido indício
de doença mental que recomende avaliação complementar por médico
psiquiatra. Ao contrário, o respectivo laudo consignou que o detento não exibe
“sinais
de
agressividade”.
Também
ressaltou
a
demonstração de
arrependimento e de crítica em processo de construção, bem como a
manutenção de vínculos afetivos por correspondências e visitas e a
apresentação de “objetivos futuros condizentes com sua realidade” (fl. 20).
A assistente social, por sua vez, reiterou a preservação dos
vínculos afetivos, o arrependimento pela prática dos crimes e a elaboração de
planos de retorno ao convívio familiar e ao trabalho (fl. 19).
Conforme consta do boletim informativo, cometida a última
infração disciplinar pelo reeducando em agosto de 2015 (fl. 32).

Não por outra razão, favorável à promoção a conclusão de
relatório conjunto de avaliação (fl. 18).
Como se vê, nada nos autos sugeria a necessidade de laudo
psiquiátrico complementar.
Frente ao exposto, concedia a ordem para determinar a
apreciação do pedido de progressão de regime independentemente da
realização de exame psiquiátrico.
VICO MAÑAS
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO ANTONIO ROSSI
107E895F
8
9
Declarações
de Votos
CARLOS VICO MANAS
AFE70F1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2029572-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.